Tribunal: TJBA
Processo: 8011768-40.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011768-40.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CELSO LUIS BARROS BISPO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA - ESTADO DA BAHIA. COM A EC 74/2013 FOI INCLUÍDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ART, 134, §3º, QUE CONFERIU AUTONOMIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICA. A AUTONOMIA RESTOU REFORÇADA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 QUE CONFERIU INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL À DEFENSORIA PÚBLICA. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO COM EFICÁCIA VINCULANTE NOS TERMOS DO ART. 927, III, DO CPC AO JULGAR O RE 1140005 (TEMA 1002), ESTABELECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESPÉCIE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº em que figura como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08